Tribunal: TJMT
Processo: 1010908-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010908-24.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ANTONIO MESSIAS DE SOUZA - CPF: 173.150.501-91 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO -
INSURGÊNCIA QUANTO AO
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, SOB PENA DE MULTA –
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS
– VALOR DAS ASTREINTES – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS – LIMITAÇÃO - CABIMENTO - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo a parte autora/agravada negado expressamente a contratação do empréstimo, prudente que se aguarde a instrução, a fim de que seja comprovada, primeiro, a existência da contratação e, segundo, se a assinatura constante no dito contrato rebatido é, de fato, do demandante, o que só pode ser apurado mediante prova técnica.

Manter as cobranças acarretaria mais prejuízo ao autor do que ao Banco, que possui meios de satisfazer seu eventual crédito em momento posterior, inclusive mediante consignação em folha de pagamento, com a cobrança das penalidades contratuais ajustadas.

No que se refere ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no caso dos autos, a não concessão da medida requestada poderá ocasionar risco inverso, uma vez que a parte Agravada continuará a ter descontados em seus vencimentos (verba de natureza alimentar) valores referentes a um pacto que afirma não ter acordado.

No caso concreto, o valor fixado de R$ 100,00 (cem reais) por dia mostra-se proporcional e suficiente para atingir os objetivos a que se destina, porém, a multa deve ser limitada a um teto para que não configure enriquecimento sem causa e ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual viável limitá-la ao valor máximo correspondente ao montante de 30 dias-multa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO BMG S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder/MT, na Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito Danos Morais e Antecipação Tutela no 1002174-91.2019.8.11.0009, movida em seu desfavor por ANTONIO MESSIAS DE SOUZA, que inverteu o ônus da prova e deferiu a tutela de urgência reivindicada para o fim de determinar a suspensão do desconto em folha de pagamento do autor no valor de R$ 1.344,01, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

Em suas razões, o Banco agravante alega a ausência dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, bem como não pode ser tolhido em seu direito de cobrar, descontar, negativar ou buscar meios para o adimplemento do débito.

Sustenta que impedir a negativação do nome da autora nos órgãos restritivos, é uma violação ao exercício regular do direito.

Aduz que a imposição de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) extrapola, em muito, os limites toleráveis, uma vez que não restaram comprovadas as irregularidades, não havendo que se falar, pois, em aplicação de multa no presente caso.

Defende que deve ser reduzido o valor da multa imposta ao Requerido, sob pena de configurar enriquecimento sem causa do Requerente, bem como por ferir princípios básicos do direito, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo sobre o recurso, a fim de que seja suspensa a tutela antecipada deferida, e, no mérito, seja dado provimento ao agravo, para reformar a decisão agravada, autorizando o Agravante a realizar normalmente as cobranças estipuladas em contrato.

Ou caso assim não se entenda, seja dado parcial provimento no sentido de revogar a multa estabelecida pelo juízo a quo, ou para que se fixe multa por ato ou, no mínimo, por mês, ou ainda, que esta tenha seu valor reduzido de modo que não represente enriquecimento sem causa para o Agravado, ou que haja pelo menos a fixação de um limite máximo, teto para a referida multa.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 44004484).

Contraminuta da parte agravada (ID 47495964).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS, ajuizada por ANTONIO MESSIAS DE SOUZA em desfavor de BANCO BMG S/A, aduzindo que por diversas vezes recebeu ligações do Banco requerido informando que havia sido disponibilizado um cartão de crédito do servidor público de forma gratuita, sem anuidade, com programa de pontuação e sem adesão com um limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pré-aprovado.

Afirma que perguntou alguns detalhes de como funcionava o serviço e a atendente explicou que o cartão de crédito seria com chip, bloqueado, bandeira mastercard e chegaria em sua residência em torno de 20 (vinte) dias úteis após a autorização de sua emissão.

Foi confirmado pelo autor a solicitação do cartão de crédito e autorizada a reserva de margem consignada, que, conforme explicado pela atende, por ser um cartão conveniado com o governo do Estado, seria descontado 6% do valor total da fatura em sua folha de pagamento para reservar o pagamento mínimo.

A atendente informou também que a liberação do cartão estava sujeita a confirmação por parte da agência de fomento do Estado de Mato Grosso e da disponibilidade de margem consignada, e que caso fosse liberado o valor do limite para utilização seria informado quando fosse desbloqueado o cartão.

Menciona que já utilizou dos serviços fornecidos por esse banco e sempre agiu de forma responsável, honesta e de boa-fé e um dos serviços por ele utilizado foi um empréstimo que já se encontra devidamente quitado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após o autor ter confirmado a solicitação do cartão de crédito, em meados do mês 07 do ano de 2018, observou em seu holerite um desconto no valor de R$ 1.311,32 (um mil, trezentos e onze e trinta e dois centavos).

Diante dessa situação, procurou a agência local para obter informações a respeito desse desconto. A representante da agência informou que o autor já havia quitado todo o valor do empréstimo e que esses valores eram referentes ao cartão de crédito que ele teria utilizado, contudo, ressalta que o Banco ofereceu um cartão que o autor nunca recebeu.

Aduz que tentou por vários meios solucionar o problema, mas todos foram infrutíferos e, por esses motivos, ajuizou a demanda para obter a declaração de inexistência do débito, além da devida recomposição pecuniária pelos danos advindos da conduta da ré.

Em sede de tutela de urgência, pleiteou liminar para suspensão dos descontos realizados em seu contracheque por força de débitos, os quais estão sendo indevidamente cobrados, e o deferimento da inversão do ônus da prova, em favor do requerente, com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, com fulcro no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, em razão da situação de hipossuficiência da parte autora em relação à parte requerida; e, entendendo pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, autorizadores da tutela de urgência, determinou a suspensão do desconto em folha de pagamento do autor no valor de R$ 1.344,01, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

Em face dessa decisão, a parte requerida manejou o presente agravo de instrumento requerendo a reforma da decisão a fim de afastar a suspensão dos descontos e, subsidiariamente, a redução da multa a patamares próximos da realidade dos fatos ou sua limitação em dias.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pelo Juízo a quo.

Na hipótese dos autos, há negativa, pelo autor, da contratação do empréstimo.

Dentro de uma análise sumária, tem-se que presente a probabilidade do direito da parte autora, ora agravada, tendo em vista os descontos realizados em folha de pagamento, bem como a alegação de não contratação dos serviços.

Aliás, há fortes indícios de fraude, porquanto o autor alega desconhecer a origem da dívida, e nega com veemência não ter contratado com o requerido, vez que não efetuou sequer a contratação do empréstimo.

Sucede que tendo a parte autora/agravada negado expressamente a contratação, prudente que se aguarde a instrução, a fim de que seja comprovada, primeiro, a existência da contratação e, segundo, se a assinatura constante no dito contrato rebatido é, de fato, do demandante, o que só pode ser apurado mediante prova técnica.

Manter as cobranças acarretaria mais prejuízo ao autor do que ao Banco, que possui meios de satisfazer seu eventual crédito em momento posterior, inclusive mediante consignação em folha de pagamento, com a cobrança das penalidades contratuais ajustadas.

No que se refere ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, concebo que, no caso dos autos, a não concessão da medida requestada poderá ocasionar risco inverso, uma vez que a parte Agravada continuará a ter descontados em seus vencimentos (verba de natureza alimentar) valores referentes a um pacto que afirma não ter acordado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RISCO DE DANO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. Correto o deferimento da tutela de urgência a fim de determinar a cessação dos descontos em folha da autora, ora agravada, ante a alegação de que os contratos podem ter sido perfectibilizados mediante fraude. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento No 70074822453, Décima Segunda Câmara Cível, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 28/09/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DO CONTRATO E VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. Suspensão dos descontos das parcelas do Contrato. Para a concessão da tutela de urgência, necessário que a parte demonstre a evidência da tutela perseguida ou a urgência em sua obtenção (art. 294 do NCPC), exigindo-se, para a primeira, uma das hipóteses previstas no art. 311 do NCPC e, para a segunda, a demonstração da probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Na hipótese dos autos há verossimilhança quanto à abusividade na cobrança dos encargos do contrato de empréstimo ora revisado, uma vez demonstrado que a taxa dos juros remuneratórios praticada extrapola a taxa média de mercado do período. Desse modo, cabível a suspensão do desconto das parcelas do pacto revisando, bem como a vedação de inscrição em órgãos de restrição ao crédito, condicionado, contudo, a realização de depósito judicial do valor incontroverso ofertado. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70075822247, Décima Sétima Câmara Cível, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 22/02/2018).

Assim, viável a suspensão dos descontos, bem como o cabimento da estipulação de multa para o caso de descumprimento.

Ressalte-se, por oportuno, que o objetivo do julgador ao fixar as astreintes não é obrigar o acionado a pagar a multa arbitrada, mas sim garantir a efetividade da determinação judicial exarada nos autos, compelindo o “devedor” a cumprir com a obrigação arbitrada, estabelecendo uma desvantagem/penalidade que o desencoraje ao descumprimento.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO REVISIONAL DE CONTATO C/C CONSIGNAÇÃO DE VALORES - ACORDO HOMOLOGADO - DESCUMPRIMENTO - DETERMINAÇÃO DE BAIXA DO GRAVAME DO VEÍCULO - ASTREINTES MANTIDAS - LIMITAÇÃO A 30 DIAS MULTA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A multa diária tem por finalidade induzir o requerido ao cumprimento do comando judicial, não possuindo, pois, caráter ressarcitório ou compensatório e, em assim sendo, supõe a existência de decisão impondo dever ao requerido. 2. O valor fixado a título de multa, por dia de descumprimento da ordem judicial no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), está dentro dos limites da razoabilidade, de modo a efetivamente pressionar o cumprimento da obrigação imposta, porém sua incidência não deve ser perene e sim limitada no tempo, a 30 dias-multa.” (TJ-MS, AI no. 1401971-40.2014.8.12.0000, 3a Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Julgado em 22/04/2014)

Nesse sentido, inclusive, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. Entendimento pacífico nesta Corte Superior que é possível a aplicação de multa cominatória diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação determinada pelo juízo, o que afasta a alegada impossibilidade de aplicação de multa para obrigação de não fazer. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.” (AgRg no Ag 1.219.456/RS, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 11.5.2010)

Lado outro, não se verifica a exorbitância na fixação do valor da multa. Isso porque, se fixada em patamar em importe diminuto ou insignificante, a tutela ou o interesse a que visa proteger pode restar prejudicado, à medida que astreinte não representará meio coercitivo suficiente para desestimular certa conduta.

No caso concreto, entendo que o valor fixado de R$ 100,00 (cem reais) por dia mostra-se proporcional e suficiente para atingir os objetivos a que se destina.

Porém, considero que a multa deve ser limitada a um teto para que não configure enriquecimento sem causa e ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual entendo por bem limitá-la ao valor máximo correspondente ao montante de 30 dias-multa.

Pelo exposto, conheço do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para limitar as astreintes ao valor máximo correspondente ao montante de 30 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020